Tribunal: TJSP
Processo: 1005991-87.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Veiculo apreendido em pátio municipal. Insurgência contra cobrança de estadia com base na tabela do Departamento de Estrada de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO AUTOR. Entende aplicável os valores estipulados pela Prefeitura. Hipótese de ações relativas a tributos municipais. Competência da Colenda Seção de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Veiculo apreendido em pátio municipal. Insurgência contra cobrança de estadia com base na tabela do Departamento de Estrada de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO AUTOR. Entende aplicável os valores estipulados pela Prefeitura. Hipótese de ações relativas a tributos municipais. Competência da Colenda Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a câmaras), nos termos do artigo 3o inciso II, da Resolução 623/2013, do Egrégio Órgão Especial deste Tribunal.

RECURSO NÃO CONHECIDO.